Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIAL. NÃO OFERECIMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003. No recurso, a Defesa sustenta a nulidade da sentença, em razão do não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se deve ser reconhecida nulidade na sentença diante da negativa de oferecimento de acordo de não persecução penal em benefício da apelante, à luz da disciplina prevista no artigo 28-A, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo de não persecução penal é espécie de negócio jurídico previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, cuja prerrogativa de formulação é exclusiva do Ministério Público, titular do jus persequendi, caso convencido de que as propostas a serem formuladas sejam suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal, não se constituindo em direito subjetivo do acusado.
4. No caso, a recusa ministerial em celebrar o acordo de não persecução penal deu-se em razão da ausência do preenchimento do requisito de confissão formal e circunstancial do delito, visto ter havido inconsistências nos depoimentos prestados pela recorrente, comprometendo a veracidade e completude da confissão exigida legalmente. A decisão de indeferimento do acordo foi regularmente submetida à instância revisora, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, sendo mantida, por unanimidade, pelo órgão responsável.
5. Tendo a negativa de oferecimento do ANPP pelo Ministério Público sido devidamente fundamentada e submetida à instância revisora, com base no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o órgão ministerial ofereça o acordo em benefício da apelante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Lei no 10.826/2003, art. 16, 1o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023; REsp n. 1.890.344/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024; TJDFT Acórdão 1819645, 07141722820238070001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024; Acórdão 1920989, 07206712820238070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 26/9/2024.